Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707391-24.2018.8.07.0014 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: SAMANTA ROCHA CARVALHO, LUCILEIA DE MARIA ROCHA CARVALHO, MURILO ROCHA CARVALHO, ESPÓLIO DE FELIX VALOIS DE CARVALHO DIAS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MURILO ROCHA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DA COBERTURA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança e indenizatória, na qual o espólio pretende o prêmio do seguro prestamista entabulado com a seguradora ré, bem como indenização pela suposta ilegalidade cometida. 2. Tendo sido deferidos os benefícios da justiça gratuita e não impugnados a tempo nem havendo novos indícios de alteração na situação econômica da parte, não configura a apelação momento oportuno para suscitar a matéria, já preclusa. 3. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. Além de as condições da ação serem analisadas à luz do que alegado na exordial, a instituição financeira é a beneficiária do contrato de seguro, fato que justifica a permanência dela no polo passivo da demanda. 4. Sendo juntados na inicial documentos que busquem atestar a falha na prestação de serviços, e havendo pedido específico de prosseguimento do processo de quitação dos empréstimos pela seguradora, sem que seja realizada pesquisa aos prontuários do segurado, não há que se falar em inépcia da inicial. 5. Nos termos da Súmula 609-STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 6. embora o segurado fosse portador de diabetes na data da contratação, o óbito não tem relação, por si só, com a referida doença, uma vez que decorreu de acidente vascular cerebral (AVC), correlacionado a diversas comorbidades, inclusive algumas que surgiram em momentos posteriores à contratação. Assim, não se pode presumir que o segurado tenha pouca expectativa de vida no momento da contratação somente pelo fato de ser portador de Diabetes Mellitus, considerando a possibilidade de a pessoa viver vários anos com a doença, que é tratável. 7. A não indicação da declaração de saúde quanto a doença preexistente não exonera a seguradora de honrar com o pactuado, porque a má-fé não se presume, sendo necessário provar que o segurado queria fraudar o seguro e a seguradora não exigiu exames prévios. 8. A incidência da correção monetária deve ocorrer a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a data da negativa da cobertura. 9. O inadimplemento contratual, a despeito de causar aborrecimentos, quando não se desdobra em ofensa à dignidade da pessoa humana, não é causa justificadora para a condenação em danos morais, pois se trata de dissabor, aborrecimento, frustração, irritação ou tristeza inerente ao dia a dia, incapaz de desestabilizar permanentemente a esfera psíquica do indivíduo. 10. Negou-se provimento aos recursos de apelação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como 333, inciso I, do CPC, sustentando que a manutenção do julgado estende a cobertura securitária em patamares que extrapolam o contrato, onerando excessivamente a seguradora. Acresce que o autor não comprovou a existência de seu direito. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação aos artigos 757 e 760, ambos do CC, bem como 333, inciso I, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Ressalto, por fim, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.156.518/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009